Tribunal: STF
Processo: ARE 1378246
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EVASÃO DE FISCALIZAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. LEI Nº 10.233/2001 E RESOLUÇÃO Nº 3.075/2009 DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, maneja agravo a União Transporte Interestadual de Luxo S.A. (UTIL). Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, a recorrente, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alega a invalidade da multa aplicada em auto de infração lavrado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Defende a incompetência normativa da autarquia. Aparelhado o recurso na violação do art. 5º, II e XXXIX, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Quinta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região manteve a sentença que julgou válida a multa aplicada Pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), porquanto configurada a competência regulamentar e disciplinar da autarquia federal. O acórdão está assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ANTT. MULTA ADMINISTRATIVA. CDA. EXERCÍCIO DO PODER NORMATIVO CONFERIDO ÀS AGÊNCIAS REGULADORAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NÃO VIOLADO. EXISTÊNCIA DE NORMA LEGAL ESPECÍFICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ÔNUS DA PROVA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    1. AS DECISÕES ADMINISTRATIVAS ACOSTADAS AOS AUTOS ESTÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS, TENDO RESTADO CONSIGNADO QUE A AUTUADA NÃO APRESENTOU NENHUMA PROVA APTA A DESCONSTITUIR OS TERMOS DA AUTUAÇÃO, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 36 DA LEI Nº 9.784/99 E O ARTIGO 42 DA RESOLUÇÃO ANTT Nº 442/2004, ANTE A PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. NOTA-SE QUE O APELANTE APENAS ARGUI A NULIDADE DAS DECISÕES, NÃO APONTADO PROVAS APTAS A OBTER SEU INTENTO. 



    2. A RESOLUÇÃO Nº 442/2004, QUE DISPÕE SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE INFRAÇÕES NO ÂMBITO DA ANTT, NÃO APRESENTA PRAZO PARA EMISSÃO DA NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO, MOTIVO PELO QUAL DEVE SER APLICADO AO CASO O PRAZO DE CINCO ANOS, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.873/99. 3. HAVENDO NORMA ESPECÍFICA REGULANDO A ATIVIDADE DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, À LUZ DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. 4. O PRAZO PREVISTO NO ART. 49 DA LEI Nº 9.784/99 É IMPRÓPRIO, DE SORTE QUE SEU DESCUMPRIMENTO, POR SI SÓ, NÃO ACARRETA A NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, DEVENDO A PARTE DEMONSTRAR QUE A CIRCUNSTÂNCIA LHE OCASIONOU PREJUÍZOS CONCRETOS, O QUE, NO CASO EM TELA, NÃO RESTOU DEMONSTRADO.



    5. A FALTA DE PREVISÃO NA RESOLUÇÃO ANTT Nº. 442/2004 PARA OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES FINAIS NÃO ACARRETA OMISSÃO NORMATIVA, MAS SIMPLIFICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ CERCEAMENTO DE DEFESA EM SUA NÃO OPORTUNIZAÇÃO. SOBRE O TEMA, O STJ POSSUI ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE NÃO SE DECLARA A NULIDADE NESSES CASOS SE NÃO HOUVER DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.



    6. NÃO SE VISLUMBRA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, POIS OS RECURSOS ADMINISTRATIVOS FORAM CONHECIDOS E EXAMINADOS PELA AUTORIDADE COMPETENTE. IMPENDE RESSALTAR QUE O PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO POSSUI PREVISÃO EXPRESSA NA LEI Nº 9.784/99.



    7. CONSIDERANDO QUE VIGORA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, CABE AO INTERESSADO DEMONSTRAR QUE OCORREU ILEGALIDADE. NÃO SE PODE PRETENDER FAZER DO JUDICIÁRIO MERA INSTÂNCIA DE RECURSO DA APRECIAÇÃO ADMINISTRATIVA, SENDO CERTO QUE A ALEGAÇÃO GENÉRICA DE NULIDADE NÃO É APTA A AFASTAR SUA APLICAÇÃO.



     8. CONSTA DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA O FUNDAMENTO LEGAL DE CADA CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO QUE ORIGINOU A EXECUÇÃO FISCAL Nº 5054070-43.2019.4.02.5101, NÃO TENDO DEMONSTRADO PREJUÍZO ALGUM A SUA DEFESA.



    9. O EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA JÁ SE MANIFESTOU NO SENTIDO DE RECONHECER A LEGALIDADE DE RESOLUÇÕES EXPEDIDAS PELA ANTT, UMA VEZ QUE ESTAS SE ENQUADRAM NOS LIMITES PRECONIZADOS PELA LEI Nº 10.233/2001, DE MANEIRA QUE A APLICAÇÃO DE PENALIDADE COM BASE NO REFERIDO ATO NORMATIVO SE ENCONTRA DENTRO DO PODER REGULAMENTAR/DISCIPLINAR QUE A ANTT POSSUI.



    10. AS RESOLUÇÕES Nº 233/2003 E Nº 3075/2009 POSSUEM OS ELEMENTOS DA INFRAÇÃO, NÃO CONSISTINDO, ASSIM, CASO DE APLICAÇÃO DE TIPICIDADE ABERTA.



    11. INEXISTE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO VALOR DAS MULTAS, TENDO OBSERVADO OS PARÂMETROS PREVISTOS NOS ARTIGOS 78-D E 78-F DA LEI Nº 10.233/2001. AS RESOLUÇÕES Nº 233/2003 E Nº 3075/2009 FIXARAM AS PENALIDADES CONSOANTE A GRAVIDADE DAS INFRAÇÕES IMPUTADAS À AUTUADA, BEM COMO PREVIU, RESPECTIVAMENTE, NOS ARTIGOS 3º E 4º, A NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E GENÉRICA PARA APURAÇÃO EXATA DO VALOR DA SANÇÃO.



     12. AS MULTAS FORAM IMPOSTAS À AUTUADA, ORA APELANTE, COM FULCRO NOS INCISOS DO ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO ANTT Nº 3.075/2009, QUE PREVEEM EXATAMENTE O VALOR DA SANÇÃO PECUNIÁRIA APLICADA. DESSE MODO, COM FUNDAMENTO NA LEI Nº 10.233/2001 E NA RESOLUÇÃO ANTT 3.075/2009, RESTOU DETERMINADA A PENA PECUNIÁRIA, EM ATENÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO E EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, NÃO HAVENDO RAZÃO PARA MODIFICAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA TAMBÉM NESTE ASPECTO.



    13. EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO, É DO EMBARGANTE TODO ÔNUS DA PROVA. CONFORME ENTENDIMENTO DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NÃO É POSSÍVEL INSTAR A FAZENDA PÚBLICA A FAZER PROVA CONTRA SI MESMA, EIS QUE A HIPÓTESE DOS AUTOS TRATA DE EXECUÇÃO FISCAL, NA QUAL HÁ PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA A SER ILIDIDA POR PROVA A CARGO DO DEVEDOR.



    14. A APELANTE NÃO LOGROU ÊXITO EM SE DESINCUMBIR DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE FOI ATRIBUÍDO, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, I, DO CPC, PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, REVELA-SE ESCORREITA A R. SENTENÇA QUE RECONHECEU COMO VÁLIDO O DÉBITO COBRADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 5054070- 43.2019.4.02.5101.



    15. TENDO EM VISTA QUE O TÍTULO EXECUTIVO JÁ CONTEMPLA O ENCARGO LEGAL DE 20% PREVISTO NO DECRETO-LEI Nº 1.025/69, NÃO CABE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO 168 DA SÚMULA DO EXTINTO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, ENTENDIMENTO CORROBORADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RESP 1.143.320/RS, REL. MIN. LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJE 21.5.2010, NA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.



    16. COMPREENDENDO O ENCARGO LEGAL ESTABELECIDO NO DECRETO-LEI Nº 1.025/1969, SUBSTITUTIVO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, O PERCENTUAL MÁXIMO DE 20% (VINTE POR CENTO) PREVISTO NO ARTIGO 85, §2º, DO CPC, INCABÍVEL A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM SEDE RECURSAL COM FULCRO NO ARTIGO 85, §11, DO CPC.



    17. APELAÇÃO DESPROVIDA.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    As instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 10.233/2001 e Resolução nº 3.075/2009), razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta ao art. 5º, II e XXXIX, da Constituição da República. 



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA POR MEIO DE RESOLUÇÃO. ANTT. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A análise de alegação que deva ser contrastada com a interpretação de normas infraconstitucionais encontra óbice na jurisprudência desta Corte. Súmula 636 do STF. 2. É possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que processe a demanda, quando não há interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial e o acórdão recorrido tenha sido publicado posteriormente ao marco inicial de vigência do CPC/15. Art. 1.033 do CPC. 3. Agravo regimental a que se dá parcial provimento, para manter a decisão recorrida e remeter os autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC” (ARE 1094010 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.5.2018).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DE MULTA POR MEIO DE RESOLUÇÃO. ANTT. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com apoio na legislação infraconstitucional aplicável (notadamente a Lei nº 10.233/2001 e a Resolução nº 233/2003). 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional, providência vedada em recurso extraordinário. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1172601 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora